Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713810-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INFINITA ENGENHARIA LTDA. EPP em face de SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0043820-12.2014.8.07.0001, determinou a realização de pesquisa de bens pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indeferindo a reiteração pelo sistema SISBAJUD (teimosinha), entre outras medidas, nos termos da decisão constante do ID 70659156. A Agravante afirma que o Juízo de origem determinou medidas não requeridas pelo exequente, ampliando os pedidos de ofício e afrontando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), além de ignorar a penhora já existente sobre 10 (dez) terrenos em Nova Viçosa/BA, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), resultando em excesso de constrição patrimonial. Observando o feito na origem, verifica-se que a decisão foi prolatada no ID 231975733 sem que houvesse manifestação das partes em relação ao seu teor, na própria origem. A Agravante alega julgamento extra petita e violação do princípio da congruência, temas trazidos à esfera recursal, mas desconhecidos do juízo de origem. Diante esse cenário, no qual, em tese, o provimento recursal tangenciaria a supressão de instância e a violação ao juízo natural, determino a INTIMAÇÃO da Agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso, facultando-lhe desistir do presente agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 15:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador